Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMÓVEL ENTREGUE EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os demandados, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 3.811,24 (três mil e oitocentos e onze reais e vinte e quatro centavos), correspondente aos gastos despendidos com mão de obra e materiais de pintura.
2. Em suas razões, os recorrentes defendem a imprescindibilidade dos laudos de vistoria e a ausência de prova a amparar o direito do autor. Alegam que a pintura do imóvel sofreu um desgaste natural não gerando dever de indenizar. Reiteram que o imóvel foi entregue com inúmeros vícios estruturais do bem, além de pequenos defeitos. Pedem a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Pedido de gratuidade de justiça apresentado, com documentos anexos que demonstram hipossuficiência econômica. Gratuidade deferida. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 76830983).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se à análise de responsabilidade dos recorrentes pelo pagamento dos custos referentes à mão de obra e materiais para pintura do imóvel locado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes possui natureza paritária, aplicando-se ao caso as normas previstas no Código Civil e na Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).
6. Na origem, narrou a parte autora/recorrida que alugou imóvel de sua propriedade para o réu, sendo a corré a fiadora, entre o período de 31/03/2024 a 25/04/2025. Declarou que o locatário tinha obrigação de entregar o imóvel devidamente pintado e conservado. Assevera, todavia, que o locatário não cumpriu as obrigações, deixando o imóvel danificado. Diante disso, requereu o ressarcimento quanto aos custos de mão de obra e materiais para pintura do imóvel
7. De início, observa-se que as partes firmaram contrato de locação residencial com cláusula expressa prevendo a devolução do imóvel nas mesmas condições em que foi entregue. Além disso, a Cláusula Sétima previa expressamente que “O LOCATÁRIO declara que vistoriou o imóvel deste Contrato e que tem pleno conhecimento de que está ele em perfeitas condições de uso (Pintado por dentro, por fora, grades, portas e portão externo) para a finalidade prevista na Cláusula Quinta”.
8. Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor/recorrido demonstrou, mediante notas fiscais, que arcou com o valor de R$ 3.811,24 para a realização da pintura do imóvel, obrigação que cabia ao locatário. Os réus/recorrentes, por sua vez, não produziram prova de que entregaram o imóvel no estado em que receberam, limitando-se a alegar que a sentença se apoiou em um conjunto probatório frágil, unilateral e insuficiente. Tal ausência de prova infringe o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que impunha o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Embora não tenha sido elaborado laudo de vistoria, as fotografias apresentadas pelo autor, juntamente com as disposições contratuais, comprovam a necessidade de pintura do imóvel. Ressalte-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que a pintura do imóvel sofreu um desgaste natural. Ademais, conforme ressaltado na sentença: “não se pode ignorar que o primeiro requerido (MAKSIEL) ocupou o bem por mais de 1 (um) ano, o que implica em um certo grau de desgaste, especialmente em relação à pintura, evidenciando a necessidade da realização desse serviço básico de conservação.”
10. Desse modo, provado que o autor/recorrido cumpriu com sua parte no contrato, disponibilizando o imóvel pintado para a locação dos recorrentes, é inconcebível que estes não arquem com a contraprestação acordada, notadamente a prevista na Cláusula Sétima. Desse modo, impõe-se a confirmação da sentença.
11. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.